Tribunal: TJSP
Processo: 2231002-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Leilão designado. Impugnação. 1. Excesso de execução frente a dívida exequenda. Irrelevância. Anterior agravo de instrumento em que já se definiu a preferência do próprio bem hipotecado ser levado à praça para alienação (CPC, art. 835, § 3o). 2. Intenção de acordo. Manifestação de vontade dos executados que é receptícia de vontade, ainda sequer manifestada pelo credor e que

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Leilão designado. Impugnação. 1. Excesso de execução frente a dívida exequenda. Irrelevância. Anterior agravo de instrumento em que já se definiu a preferência do próprio bem hipotecado ser levado à praça para alienação (CPC, art. 835, § 3o). 2. Intenção de acordo. Manifestação de vontade dos executados que é receptícia de vontade, ainda sequer manifestada pelo credor e que não justifica qualquer suspensão de ato judicial, ainda mais o custoso leilão judicial de imóvel. 3. Alegada subavaliação pelo Oficial de Justiça. Alegação que, além de preclusa nos autos (Auto de Avaliação com mais de ano sem impugnação), é desprovida de qualquer contexto técnico idôneo. Reclamo que não se presta para infundir dúvida quanto aos valores encontrados pelo Oficial de Justiça na propriedade que será praceada. Prosseguimento da excussão. Necessidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231002-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaberá, em que é agravante ELIANA
APARECIDA GOMES BARREIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000 - Itaberá - L- Voto no 45743
Voto no 45.743
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000
Comarca: Itaberá - Vara Única
Agravante: Eliana Aparecida Gomes Barreira
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Caroline Costa de Camargo
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Leilão designado. Impugnação. 1. Excesso de
execução frente a dívida exequenda. Irrelevância. Anterior agravo de instrumento
em que já se definiu a preferência do próprio bem hipotecado ser levado à praça
para alienação (CPC, art. 835, § 3o). 2. Intenção de acordo. Manifestação de
vontade dos executados que é receptícia de vontade, ainda sequer manifestada pelo
credor e que não justifica qualquer suspensão de ato judicial, ainda mais o custoso
leilão judicial de imóvel. 3. Alegada subavaliação pelo Oficial de Justiça. Alegação
que, além de preclusa nos autos (Auto de Avaliação com mais de ano sem
impugnação), é desprovida de qualquer contexto técnico idôneo. Reclamo que não
se presta para infundir dúvida quanto aos valores encontrados pelo Oficial de
Justiça na propriedade que será praceada. Prosseguimento da excussão.
Necessidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 41/43
que, em execução hipotecária, indeferiu o pedido de suspensão do leilão com base na
alegação de excesso de valor.
Recorrem os executados alegando que: a avaliação por oficial de justiça
é nula por não ter descrito as benfeitorias existentes, subavaliando o imóvel; excesso de
penhora, pois a dívida corresponde a 10% do valor do imóvel; os agravantes
apresentaram proposta de acordo junto ao banco e aguardam resposta. Assim, pugna
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que ao final seja provido para reverter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000 - Itaberá - L- Voto no 45743
decisão impugnada em prol de sua pretensão.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 68), foi determinada a intimação do
exequente para resposta.
Contraminuta (fls. 73/85) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão atacada aplicou bem o Direito ao caso dos autos e merece
prevalecer.
De início, fica afastada de plano a alegação de excesso de penhora.
Conforme se vê dos autos principais, desde 19 de março de 2019 (há
mais de ano) esta C. Câmara já fixou no agravo de instrumento no
2002570-61.2019.8.26.0000 que o imóvel hipotecado é o bem preferencial para ser
penhorado, a depender da escolha do próprio credor (fls. 243/246 execução), tudo nos
termos do artigo 835, § 3o, do CPC, segundo o qual: “na execução de crédito com
garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”.
Assim, a questão do valor da coisa penhorada ser excessiva em relação ao
valor da dívida em si, é aspecto que simplesmente tergiversa a opção do legislador pelo
pagamento da dívida (seja ela qual for) pelo que for arrecadado em hasta pública pela
venda do próprio bem que a garante.
Note-se, ademais, que mesmo a questão da sobrevalia do imóvel frente a
dívida exequenda já era pressentida pelos executados e debatida no citado agravo de
instrumento, onde postularam a substituição do imóvel por outros bens “de simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000 - Itaberá - L- Voto no 45743
alienação e remoção, que inclusive têm valor suficiente para a garantia da dívida”.
Nesse sentido, nem se poderia decidir sobre o pedido que é repetição
daquele já apreciado um ano atrás. Afinal: “Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide” (CPC, art. 505).
De todo modo, se esses bens são tão simples de vender e garantir a
dívida, por que em mais de um ano já não foram liquidados pela própria executada para
suprir o débito em aberto? Eis a questão...
Tudo, infelizmente, corrobora para a tentativa de se protelar ao máximo o
transcurso da execução.
Mesmo o argumento de que foi proposto “acordo” ao Banco exequente,
não sensibiliza.
Por óbvio que tal “acordo”, poderia ter sido enviado bem antes de a
situação processual chegar ao ponto em que chegou. Além disso, somente com a efetiva
anuência do Banco se poderia falar em “acordo” para o fim de suspender um
procedimento caro e demorado como é o da praça de um bem imóvel.
Quanto à avaliação pelo Oficial de Justiça (fls. 200 execução) que
estimou o preço da Estância Bela vista, com área de 36,36 alqueires paulistas, em R$
3.636.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais), nenhum reparo
comporta.
Em primeiro lugar a questão está mais que preclusa nos autos.
Liberado nos autos digitais em 22.08.2019, já há mais de ano, deveriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000 - Itaberá - L- Voto no 45743
os executados ter se insurgido na primeira oportunidade.
Em vez disso, ingressaram com petição sugerindo designação de
“audiência de conciliação” (fls. 224 execução) que fora prontamente indeferida pela
decisão de fls. 228/230 (execução), a qual, não só deferiu o pedido de alienação judicial
eletrônico postulado, como também deu por regular todos os trâmites processuais até
então praticados (inclusive a avaliação!).
Portanto, se não recorreram os executados há um ano atrás, não podem
agora aduzir simplesmente que o laudo não indica as benfeitorias a pretexto de nele
plantar alguma irregularidade.
E não fosse por isso, é certo que o laudo avaliou cada um dos 36
alqueires paulistas por R$ 100.000,00, donde não haver qualquer indício de
subavaliação do bem.
As fotos sobre as “benfeitorias” que teriam sido “omitidas” realmente
nada empolgam (fls. 17/19). E a pesquisa singular feita em apenas uma imobiliária
sobre o valor do hectare também não infunde qualquer verossimilhança ao ponto de se
superar a própria preclusão operada de há muito nos autos sobre o valor da avaliação
(fls. 21).
Destarte, considerando-se a realidade mercadológica em que inserida a
propriedade e mais o levantamento fotográfico do que se chamou de “benfeitorias” (fls.
883/918), não se verifica qualquer pecha ou dúvida sobre os valores atribuídos ao bem
para vingar a irresignação dos executados, ainda mais que totalmente desamparada de
quaisquer elementos de relevância técnica a desmerecer idoneamente o laudo do Oficial
de Justiça há mais de ano lançado nos autos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2231002-72.2020.8.26.0000 - Itaberá - L- Voto no 45743
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator